Tribunal: TJES
Processo: 0000121-36.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-36.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO JOSE DA BARROS e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL NO CONTRATO FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Extrai-se dos autos que o magistrado de origem determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir, tendo ambas sido devidamente cientificadas, contudo, apenas as Apeladas se manifestaram.

2. Um dos reflexos da previsão do artigo 5º do Código de Processo Civil reside na vedação a comportamentos contraditórios, de modo que a manifestação sobre produção de provas no presente apelo é incompatível com seu silêncio na fase instrutória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a previsão contratual de cobrança da capitalização de juros pode ser visualizada nas hipóteses em que haja cláusula que preveja a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Abusividade afastada.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
07
de
novembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000121-36.2010.8.08.0048

APELANTES:
BVC INDÚSTRIA LTDA ME, FERNANDO JOSÉ DE BARROS e MÔNICA DANTAS DE CASTRO VELOSO DE BARROS

APELADO:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em suas razões recursais (fls. 106/122), a Apelante alega, em síntese, que a sentença é nula por ter sido proferida sem a prova técnica para apurar abusividades no contrato.

O Apelado, em contrarrazões, rechaça esse argumento e, de fato, a alegação não merece prosperar.

No caso dos autos, verifica-se que, por meio do despacho de fls. 249/249-v, as partes foram oportunizadas a se manifestar sobre o interesse na produção de provas, mas os Apelantes se quedaram inertes (certidão de fl. 255).

Nesse sentido, ressai cristalino que houve a preclusão dos Apelantes para se manifestar sobre as provas, pois, devidamente intimados, quedaram-se silentes, não sendo possível se utilizar do presente recurso para revolver matéria que deveria ter sido apresentada na abertura da fase instrutória.

Destarte, não merece acolhimento o argumento dos Apelantes no sentido de que não houve a produção de prova pleiteada, se nada fizeram quando devidamente intimados, atitude esta, inclusive, que é contrária aos deveres anexos da boa-fé, aplicando-se ao caso o
venire contra factum proprium
.

Um dos reflexos da previsão do artigo 5º do Código de Processo Civil reside na vedação a comportamentos contraditórios, de modo que a manifestação no presente apelo sobre interesse na produção de provas é incompatível com seu silêncio na fase instrutória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Nesse sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
Este Superior Tribunal de Justiça tem orientação jurisprudencial firmada de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando, intimada para especificar as provas que pretende produzir, a parte se omite, ocorrendo a preclusão do direito à prova
. Precedente: AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016. [...] (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.547.819/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 4/3/2020.)

[...] 3.
Esta Corte entende que não há cerceamento de defesa quando a parte, mesmo intimada, mantém-se silente
.[...] (AgInt no AREsp n. 838.817/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.)

Além disso, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial para averiguar a evolução da dívida ou os contornos do que foi devidamente cobrado, pois tal se encontra exclusivamente no plano do direito (licitude de encargos), revelando-se suficientes as análises do contrato e da planilha de cálculo para o deslinde da controvérsia.

Cabe destacar que o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXXVIII, da CF/888 e art. 139, II, do CPC).

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença objurgada por cerceamento de defesa.

(MÉRITO)

Consoante relatoriado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BVC INDÚSTRIA LTDA ME, FERNANDO JOSÉ DE BARROS
e
MÔNICA DANTAS DE CASTRO VELOSO DE BARROS
contra r. sentença de fls. 257/258-v, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, q
ue julgou improcedente o pedido inaugural e constituiu de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada por

BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
BVC INDÚSTRIA LTDA ME, FERNANDO JOSÉ DE BARROS
e
MÔNICA DANTAS DE CATRO VELOSO DE BARROS
.

Defendem os Apelantes a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados por ausência de previsão contratual expressa.

Contrarrazões às fls. 287/294, em que o Apelado requer a manutenção da sentença.

Pois bem. Inicialmente, dada a apresentação dos documentos nos autos que indicam a situação de hipossuficiência, defiro os benefícios da justiça gratuita aos Apelantes.

Estabelecida essa premissa, passa-se ao exame da alegada abusividade no contrato objeto do litígio e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Sem delongas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de
“capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”
.

O contrato em exame foi firmado no ano de 2008, assim, em atenção ao julgamento acima citado, possível a capitalização de juros.

A Corte Superior entende, ainda, que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

À luz desse entendimento, é suficiente o cotejo entre a multiplicação do cálculo da taxa de juros mensal por doze (8,03 x 12 = 96,36%) e o percentual fixado ao ano (152,65% a.a.). O duodécuplo da taxa mensal, portanto, é inferior à taxa anual contratada, indicando a capitalização de juros (contrato fls. 08/09).

Desse modo, inexiste ilegalidade na avença sob exame pela previsão expressa da cláusula com as taxas de juros mensais e anuais que indicam a capitalização (item 3 do contrato), não havendo abusividade quanto ao ponto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários em 12% (doze por cento), levando em consideração a simplicidade da matéria, o tempo de tramitação do recurso e a atividade laborativa exigida no presente feito.

Registre-se que as verbas estão suspensas de exigibilidade, eis que a parte Apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.